Tribunal: TJBA
Processo: 8048825-81.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8048825-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: AURELINO MOSCOSO DE ARAGAO NETO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ARAGAO PIROPO

IMPETRADO: : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE JAGUAQUARA/BAHIA.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
GOLPES DE FACA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS JÁ ANALISADAS E REFUTADAS POR ESTA EGRÉGIA CORTE EM HABEAS CORPUS ANTERIOR IMPETRADO EM FAVOR DO PACIENTE. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. REJEIÇÃO. PACIENTE FORAGIDO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO EXERCIDOS SEM MÁCULA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REJEIÇÃO. PACIENTE FORAGIDO.
ORDEM CONHECIDA
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

I –
T
rata-se de Habeas Corpus
i
mpetrado pelo
a
dvogado
ANDRÉ ARAGÃO PIRÔPO
(OAB/BA 69.154), em favor do Paciente
AURELINO MOSCOSO DE ARAGÃO NETO
, apontando como Autoridade Coatora o
MM.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUAQUARA/BA.
De acordo com o Impetrante, consta na exordial acusatória que no dia 20 de outubro de 2023, o ora Paciente, supostamente não se conformando com o término do relacionamento, teria desferido golpes de faca na vítima (sra. Rosangela), bem como, teria desferido um golpe de faca em seu enteado, de 18 anos. Segue afirmando que, de acordo com o Ministério Público, “
após o fato, o sr. Aurelino, atualmente com 57 anos de idade, teria fugido do distrito da culpa, estando em local ignorado, se encontrando foragido e escondido na região
” – “
Ignorando a petição deste advogado em sede de delegacia de polícia, no intuito de marcar a apresentação do paciente, conforme documentação em anexo
”. Alega que foi requerida a decretação da prisão preventiva do Paciente, baseado na garantia da ordem pública, garantia de aplicação da lei penal, obstrução da instrução processual e insuficiência da medida protetiva, tendo o Juízo primevo decretado a segregação cautelar do acusado, em 25 de outubro de 2023. Assevera que,
“no dia 14 de novembro de 2023, após a defesa ingressar com revogação da prisão preventiva a Magistrada de 1º grau manteve a prisão do paciente, sustentando que este se encontrava foragido (nota-se que até esse momento não havia sequer uma ação penal instaurada ou citação por edital
”. Aponta que, em “
16 de novembro de 2023, 21 dias após o decreto prisional, foi oferecida denúncia (ID 420594714), a qual foi recebida no dia 23 de novembro de 2023”,
bem como que
“no dia 28 de novembro de 2023, nos autos principais (ação penal), foi expedido o único mandado que sequer teve retorno aos autos se realmente houve alguma tentativa de cumprimento
”. Outrossim, aduz que, “
no dia 29 de novembro de 2023, nos autos principais, a defesa procedeu habilitação nos autos para arguir a suspeição da magistrada”,
e que
o
“Ministério Público requereu, no dia 06 de dezembro de 2023, a intimação da defesa para apresentação da resposta à acusação, vindo o processo a ficar concluso logo em seguida
”, contudo, “
sem qualquer movimentação nos autos e sem tentativa de citação do acusado, a defesa, no dia 24 de maio de 2024, mesmo sem a devida intimação, apresentou a resposta à acusação, arrolando testemunhas, requerendo reanálise da necessidade da prisão preventiva e designação de audiência de instrução
”. Argumenta que até o presente momento sequer houve nova movimentação nos autos do processo, mesmo com as diversas cobranças feitas por meio de contato telefônico e inclusive e-mail. Dessa forma, consigna que, “
além do excesso de prazo para se iniciar a instrução processual, sem qualquer justificativa plausível, houve nos autos do processo principal apenas UMA ÚNICA tentativa de citação do acusado para responder à acusação, contrariando assim o quanto disposto nos artigos 361 e 363, §1º do Código de Processo Penal, gerando indiscutível constrangimento ilegal, em ambas as situações”
. Informa, ademais, que o Paciente é primário e não há qualquer elemento que indique que a manutenção da liberdade deste vai trazer prejuízos a instrução processual ou risco a ordem pública, fundamentações utilizadas para justificar o decreto prisional.
Diante de tais considerações, requer a concessão da ordem em favor do Paciente, a fim de que este tenha a decretação de sua prisão preventiva revogada/relaxada. Subsidiariamente, que seja dado o devido andamento processual, com a designação da audiência de instrução e análise dos requerimentos constantes na resposta à acusação.

II
-
A Denúncia ofertada em desfavor do Paciente narrou que este,
utilizando uma faca tipo peixeira e agindo com inegável animus necandi, desferiu vários golpes em sua ex-companheira - ROSÂNGELA VIEIRA DOS SANTOS - e no seu enteado - CARLOS DANIEL VIEIRA DOS SANTOS, causando-lhes lesões corporais, que somente não resultaram em suas mortes por circunstâncias alheias a vontade do agente, já que a primeira vítima (Rosângela) foi socorrida por seu filho (Carlos Daniel), sendo ambas socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Jaguaquara, tendo Carlos Daniel precisado ser transferido emergencialmente para o Hospital Regional Prado Valadares, onde foi submetida a procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora e outros procedimentos médicos”.

III -
De início, cumpre registrar que já fora impetrado, em favor do ora Paciente, o Habeas Corpus de n.º 8058693-20.2023.8.05.0000

(PJE2),

o qual foi denegado por esta Egrégia Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma,
à unanimidade,
no dia
19/12
/2023, tendo sido consignado no respectivo Acórdão que: a) “
o contrário do que aduzem os Impetrantes, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, quanto a proferida para manter a segregação cautelar do Paciente, estão baseadas em fundamentação jurídica idônea, demonstrando o efetivo preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal”,

assim como
“
ressalta a existência do fumus comissi delicti, conforme se extrai do Termo de declarações da vítima, dos Termos de depoimentos das testemunhas e dos demais elementos do Inquérito Policial, bem como do periculum libertatis, este último fundado na necessidade da garantia da ordem pública, notadamente as que apontam para possível periculosidade social do agente, em razão da gravidade concreta de tentativa de homicídio qualificado em face da ex-companheira e do enteado, bem como para assegurar a aplicação da Lei penal, tendo em vista que o Paciente empreendeu fuga após a suposta prática delitiva”
; b) “
insta ressaltar que o Magistrado Primevo ponderou que ‘os fatos narrados nas peças, revestem-se de gravidade concreta, sugerindo de que o cometimento de tentativa de feminicídio se deu apenas em razão de uma discussão com a ex-companheira, o que afronta à ordem constituída, principalmente em se tratando de delitos que ferem os direitos e garantias que a Lei nº. 11.343/2006 visa resguardar, fato este que, neste momento, desaconselham a concessão de liberdade provisória, como forma de garantir a ordem pública’, bem como asseverou que o Paciente estava foragido do distrito de culpa, demonstrando o intento de frustrar a aplicação da lei penal
”
; c) “
não há que se cogitar a revogação da prisão preventiva em face da alegada fundamentação genérica ou da ausência de requisitos legais autorizadores, eis que, no caso concreto, resta demonstrada a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis aptos a justificar a medida excepcional”;
d) “
d
iante das particularidades do caso concreto, notadamente as que evidenciam que a liberdade do Paciente acarretaria risco à ordem pública, sobretudo em razão do modus operandi empregado, tudo indica que as medidas cautelares alternativas não serão suficientes e nem adequadas, conforme acertadamente reconheceu a Autoridade Impetrada”;
e) “
No que pertine à menção de que o Paciente reúne condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, haja vista que é primário, sem antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita como taxista, além de ser genitor dos menores Albert Vieira Aragão e Pedro Acácio Vieira Aragão, sendo responsável pelo pagamento de pensão, conforme espelhado nos autos n.º 8003457-57.2023.8.05.0138, acrescendo que a genitora dos meninos não possui emprego fixo para manter o custeio deles – é cediço que estas não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”
; f) “
malgrado não tenha havido pleito de prisão domiciliar, é importante consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que ‘não é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de pai de criança com idade inferior a 12 anos se há imputação de crime cometido com grave violência contra pessoa, especialmente quando não há comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança, como é o caso dos autos’ (STJ, AgRg no RHC n. 162.377/CE, Sexta Turma, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)
”.

IV
-
Portanto, a
s
tese
s
defensiva
s

referente
s
à
inidoneidade
da fundamentação do
decisum
guerreado

e à possibilidade de substituição da medida extrema por prisão domiciliar

já foram
conhecida
s
, analisada
s
, julgada
s

e refutada
s

por esta Egrégia Corte,
n
o Habeas Corpus de n.º 8058693-20.2023.8.05.0000

(PJE2), de sorte que, neste
s
ponto
s
específico
s
, não é possível conhecer do presente
writ
.
Nesse
âmbito
, a
douta Procuradoria de Justiça consignou, com acerto, que, “
a
partir da análise dos documentos abojados pelo Impetrante e dos autos digitais da ação penal tombada sob o nº 8003960-78.2023.8.05.0138, verifica-se a ausência de mudança no cenário fático-processual, apta a ensejar a revogação da prisão preventiva
”.

V –

Repise-se que é
firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nos casos em que se imputa a prática de tentativa de homicídio,
no âmbito da violência doméstica contra a mulher,

mediante golpes de faca,
é legítima a segregação cautelar decretada
em virtude da gravidade concreta da conduta e
com a finalidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima sobrevivente.

VI
-
No que atine à suposta nulidade da citação, observa-se que o Acusado, através de seu advogado constituído, apresentou Resposta à Acusação, explicitando que tem ciência da existência da ação penal em trâmite em seu desfavor, apesar de quedar-se, até então, foragido.
Com efeito, na certidão do Oficial de justiça, datada de 4/12/2023, consta que “
deixei de citar o Sr. AURELINO MOSCOSO DE ARAGÃO NETO, em virtude de não o encontrar e saber por informação de vizinhos que o Sr. AURELINO se mudou há cerca de dois meses para um outro local, inclusive a casa encontra-se desabitada e os vizinhos informaram ainda que não há mais móveis na residência”.

Em paralelo, no dia 29/11/2023, o Paciente, através de seu advogado constituído, apresentou Exceção de Suspeição, e, no dia 24/05/2024, ofertou Resposta à Acusação – ou seja, é incontroverso que o Acusado tem ciência de que há um processo penal, com mandado de prisão em aberto, referente à sua pessoa, mas decidiu manter-se foragido.

VII
- S
endo certo que o Paciente, foragido, apresentou, após tentativa infrutífera de citação, Resposta à Acusação através de patrono constituído, não há que se falar em nulidade por ausência de citação pessoal.
No sistema processual penal
pátrio tem prevalência
o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva,
sendo defeso
à parte arguir vício com o qual tenha concorrido, sob pena de se violar o princípio do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
In casu,
conforme explanado,
há elementos suficientes
indicando que o Paciente

detém
conhecimento sobre a instauração de
processo penal
em seu desfavor,
sobre o mandado de prisão em aberto,
e,
ainda
assim,
se mantém em rota evasiva
,
de sorte que não é
viável,
nem razoável
exigir que
a Autoridade
Impetrad
a

houvesse determinado
a realização de buscas aleatórias, sem qualquer indicativo do paradeiro do
Acusado
foragido
.
E o posterior peticionamento da Resposta à Acusação, por parte do advogado constituído, evidencia que a ampla defesa e o contraditório foram e estão sendo exercidos, sem qualquer mácula. A propósito, em precedente recente, a Corte Cidadã consignou em seu acórdão que
“a citação do acusado é o ato processual por meio do qual se perfectibiliza a relação jurídico-processual penal deflagradora do devido processo legal substancial
”, e que, naquele caso, “
o colegiado de origem afastou a nulidade por cerceamento de defesa por estar comprovado nos autos que o acusado tinha total conhecimento da ação penal, porquanto constituiu defensor logo após a decisão de primeiro grau que recebeu a denúncia, determinou a citação dos acusados e decretou a prisão preventiva, concluindo que, ‘embora não tenha sido encontrado para ser citado por estar foragido, teve o seu direito de defesa amplamente exercido’”
, de sorte que, naquela “
hipótese, a despeito de o paciente encontrar-se foragido desde a data dos fatos e de serem infrutíferas as diversas tentativas de intimação pessoal do acusado, durante toda a instrução processual ele foi devidamente assistido, tendo respondido a todos os atos processuais por meio de advogado constituído, de modo que a finalidade da citação foi integralmente alcançada”,
não havendo
“como reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa
” (STJ, AgRg no HC: 823208 RJ 2023/0160930-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 03/05/2024).

VIII
-
No que se refere à tese deduzida pelo Impetrante, alegando excesso de prazo, como bem afirmou a douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo, “
em que pese a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre registrar, de logo, a condição de foragido do Paciente, uma vez que empreendeu fuga após a prática delitiva, razão por que o mandado de prisão se encontra sem cumprimento até a presente data
”, e
“o reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa exige extrapolação dos limites razoáveis de duração do processo, especialmente quando o Réu estiver preso por longo período, a fim de evitar-se a antecipação de pena, o que não é o caso
”. Portanto, “
embora o feito ainda não tenha sido incluído em pauta de audiência, conforme se extrai da ação penal, é evidente a ausência de prejuízo ao Paciente, o qual, sequer, se encontra custodiado”.

I
X
-
De fato, “
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condição de foragido do paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.
” (STJ, RHC: 168421 GO 2022/0229977-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/10/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

X
-
Em precedente desta Egrégia Corte Estadual de Justiça, afirmou-se que, “
em consonância com as informações, prestadas pela autoridade impetrada, o paciente permanece foragido”,
e que, “
in hipotesis, não se entremostra evidente o excesso de prazo para a edição da sentença, levando-se, em linha de conta, o princípio da razoabilidade dos prazos, no processo penal, mormente por se encontrar o paciente solto, havendo de ser elidida, portanto, tal alegativa.”
(TJBA, HC: 80156865120188050000, Relator: Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 22/08/2018).

XI
- Destarte, na parte em que se conhece do presente
writ,
faz-se necessário denegar a ordem, porquanto a condição de foragido do Paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para iniciar a instrução.

X
II
–

ORDEM
CONHECIDA
PARCIALMENTE
e,
nesta extensão,
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº 8048825-81.2024.8.05.0000,

impetrado pelo
a
dvogado
ANDRÉ ARAGÃO PIRÔPO
(OAB/BA 69.154)
, em favor do Paciente

AURELINO MOSCOSO DE ARAGÃO NETO
, apontando como Autoridade Coatora o
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUAQUARA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nessa extensão,

DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo
a

prisão cautelar do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06